Tribunal: TJSP
Processo: 2243085-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada, no tocante à multa decendial – Necessidade de reforma desta parte da decisão, vez que o cálculo, da forma como realizado, importa em 'bis in idem' – Multa que deve ser limitada ao valor da obrigação principal, sem o acréscimo de juros – Precedentes – Condenação da executada às penalidades do

Ementa:
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada, no tocante à multa decendial – Necessidade de reforma desta parte da decisão, vez que o cálculo, da forma como realizado, importa em 'bis in idem' – Multa que deve ser limitada ao valor da obrigação principal, sem o acréscimo de juros – Precedentes – Condenação da executada às penalidades do art. 523, § 1o, do CPC/2015 – Diante da alegação de excesso de execução, competia à executada, ao menos, efetuar o pagamento da quantia incontroversa, o que não o fez – Honorários advocatícios e multa devidos, nos termos do § 1o do art. 523 do CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.